Tribunal: TJBA
Processo: 8007728-67.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-11
Data de publicação: 2025-07-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8007728-67.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: GABRIELLA PITON SANTOS

Advogado(s)
:
LUIG ALMEIDA MOTA

AGRAVADO: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

Advogado(s)
:
MARIA QUINTAS RADEL

MAF 06

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. CONCURSO PÚBLICO. EMBASA. CARGO DE ENGENHEIRO / ENGENHARIA CIVIL DE PRODUÇÃO OU PRODUÇÃO CIVIL. LOCALIDADE DE SANTO ANTONIO DE JESUS. CANDIDATA APROVADA FORA DO NÚMERO DE VAGAS OFERTADAS NO EDITAL. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO. TEMA 784, DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CONTRATAÇÃO DE TERCEIRIZADOS. PRETERIÇÃO NÃO DEMONSTRADA. PRECEDENTES DESTA CORTE DE JUSTIÇA. PARECER MINISTERIAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n.º
8007728-67.2025.8.05.0000
, em que figura como agravante
GABRIELLA PITON SANTOS
e como agravada
EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S.A - EMBASA
.

ACORDAM os magistrados integrantes da
Terceira Câmara Cível
do Estado da Bahia, por unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso
, nos termos do voto do Relator.

Salvador, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antonio Maron Agle Filho

Relator